Tribunal: TJDFT
Processo: 0722428-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COGNIÇÃO RESTRITA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. ART. 435 DO CPC.
1. A exceção de pré-executividade tem cognição restrita, somente cabível nas hipóteses em que não requeiram dilação probatória.
2. O impulso do processo por meio de diligências para encontrar bens penhoráveis descaracteriza a desídia do exequente e impede a consumação da prescrição intercorrente.
3. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório, nos termos do art. 435, do Código de Processo Civil.
4. Recurso desprovido.